Tribunal: TJDFT
Processo: 0714745-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714745-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PEDRO HENRIQUE DA SILVA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Relata que o paciente foi preso em 13/12/2023, em virtude do cumprimento de mandado de prisão, expedido com base na necessidade de garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas de urgência aplicadas. Aduz que, no curso do processo, foram formulados pedidos de revogação da prisão preventiva, sendo ambos indeferidos. Registra que, após a instrução, o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 146 c/c art.14, II, ambos do Código Penal; no artigo 147-A, § 2o, do Código Penal; no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, todos c/c os artigos 5°, inciso III e 7°, incisos I e II, da Lei n. 11.340/2006; do artigo 24-A (por várias vezes), da Lei n° 11.340/06 e do artigo 330 do Código Penal, às penas de 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão; 11 (onze) meses e 2 (dois) dias de detenção; 1 (um) mês e 2 (dois) dias de prisão simples; e 20 (vinte) dias multa à fração de 1/30 do salário-mínimo, no regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Alega que não há substrato para a manutenção da prisão do paciente e entende que as medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, se apresentam como medidas adequadas aos objetivos buscados com o decreto prisional e causam lesão menos gravosa aos direitos fundamentais do paciente, atendendo, ainda, ao postulado da proporcionalidade, em especial em seu desdobramento da proibição do excesso. Discorre sobre o tema, apresentando doutrina e sustentando, assim, a excepcionalidade da prisão preventiva, nos termos do art. 282, I e II, do CPP, por considerar que, a título exemplificativo, a ordem de comparecimento periódico em juízo, a proibição de contato com a vítima, a proibição de acesso a determinados locais ou mesmo a monitoração eletrônica acautelariam o risco à ordem pública e o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Por outro lado, ressalta que o regime inicial de cumprimento de pena é incompatível com a segregação cautelar, sendo inviável a manutenção do paciente em situação mais gravosa do que a imposta na sentença, que transitou em julgado para a acusação, devendo haver a adequação. Ao final, pugna pela concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, confirmando-se no mérito. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na hipótese, a defesa insurge-se contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, alegando incompatibilidade com o regime semiaberto estabelecido na sentença que o condenou como incurso nas penas do no artigo 146 c/c art.14, II, ambos do Código Penal; no artigo 147-A, § 2o, do Código Penal; no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, todos c/c os artigos 5°, inciso III e 7°, incisos I e II, da Lei n. 11.340/2006; do artigo 24-A (por várias vezes), da Lei n° 11.340/06 e do artigo 330 do Código Penal, às penas de 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão; 11 (onze) meses e 2 (dois) dias de detenção; 1 (um) mês e 2 (dois) dias de prisão simples; e 20 (vinte) dias multa à fração de 1/30 do salário-mínimo, no regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro o constrangimento ilegal apontado. Conquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal venha se manifestando pela incompatibilidade da segregação cautelar do acusado com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, ficou preservado o entendimento de que a prisão preventiva pode ser mantida, desde que justificada pela excepcionalidade do caso, respeitada a proporcionalidade, senão vejamos: “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Não cabimento neste caso concreto. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para fixar o regime aberto de cumprimento inicial da pena do agravante.” (HC 208123 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-07-2023 PUBLIC 27-07-2023) “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Precedentes. 2. Apenas em casos excepcionais, evidenciada situação de cautelaridade e proporcionalidade da medida, é admissível a manutenção da prisão preventiva no caso de sentença condenatória estabelecer regime prisional semiaberto. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 211383 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023) Adequando-se à posição do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reverberando que a regra comporta exceções; ou seja, a excepcionalidade do caso é justificativa apta para manter a prisão preventiva do réu condenado em regime semiaberto. Confira-se julgado da Quinta Turma: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO (4.027G DE COCAÍNA). EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 2. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 3. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 4. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados. 5. No caso dos autos, entendo que há excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, sobretudo considerando a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agravante, evidenciadas pela expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo apreendida na ocasião do flagrante - 4 tabletes de cocaína, com peso líquido de 4.027g. 6. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 7. Além disso, o Magistrado sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória, procedimento que assegura ao agravante a compatibilização do regime, bem como o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 190.330/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) E, ressai dos autos a situação de excepcionalidade a justificar a manutenção da prisão preventiva de Pedro Henrique, “consistente no sério risco de mácula à integridade física e psíquica da vítima, gravidade concreta do delito, necessidade de garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração delitiva específica, além da necessidade de aplicação da lei penal”, conforme acentuou o sentenciante, acrescentando ainda que: “O histórico de violência entre o casal evidencia que a liberdade do réu colocaria em fundado risco a integridade física e psicológica de sua ex-companheira. Resta claro que há perigo concreto de violência grave e potencialmente letal contra a vítima, bem como de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão preventiva do acusado. Ressalto, nesse ponto, que o réu tem uma condenação transitado em julgado por ter praticado vias de fato e o crime de ameaça, em continuidade delitiva, em 2021, em desfavor de Suyenne (Autos 0726805-36.2021.8.07.0003). Além disso, ostenta uma condenação, ainda não definitiva, por ter descumprido medidas protetivas de urgência e perseguido reiteradamente a ofendida Suyenne (autos 0706547-20.2022.8.07.0019). Após os fatos apurados neste processo e antes da prisão do acusado, em agosto de 2023, a vítima notificou perante à autoridade policial ter sido vítima de injúria e vias de fato. Na ocasião, apesar do que alega a Defesa, a vítima narrou que não consentiu com a aproximação do acusado, o qual, enquanto estava sob o efeito de entorpecentes, teria ido até a sua casa e a xingado de “desgraçada”, além de tê-la atingido com um chute (PJE no 0709697-72.2023.8.07.0019). Recentemente, pouco antes de sua prisão, a ofendida noticiou ter sido novamente agredida fisicamente, ameaçada e injuriada pelo acusado, no dia 5/12/2023. (0709697-72.2023.8.07.0019) Portanto, apesar de a Defesa alegar ausência de contemporaneidade, pois a prisão do acusado foi decretada em fevereiro de 2023, verifica-se que as razões que as fundamentaram a segregação cautelar do réu ainda se encontram presentes, em especial, a necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida. Além do mais, há risco para a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado permaneceu foragido por muito tempo, sendo somente detido em dezembro de 2023. Diante disso, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa. Recomende-se o sentenciado na prisão onde se encontra detido.” É de se ver, portanto, que a segregação cautelar do paciente deve ser mantida para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, devido às constantes investidas do réu contra ela, ignorando as medidas protetivas de urgência que foram fixadas na ação penal 0702638-33.2023.8.07.0019. Urge, portanto, ação mais efetiva e rigorosa do Estado para cessar essa espiral delitiva em que se encontra o paciente, ainda tão jovem. Desse modo, tendo o réu respondido preso ao processo, com mais razão deve permanecer preso após a condenação, uma vez que persistem os motivos da prisão cautelar, o que afasta a aplicação dos arts. 282, incisos I e II, e 319 do CPP, observando-se, certamente, que o regime de cumprimento de pena deve ocorrer em estabelecimento prisional adequado, assim que iniciada a execução da pena. Não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista que o paciente está preso somente há 4 (quatro) meses. Portanto, compete ao juízo da Vara de Execuções Penais promover a detração penal e tomar as medidas necessárias para compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2024 16:17:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator